Tribunal: STF
Processo: RE 566032
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. Alíquota de 0,38%. Cobrança nos noventa dias posteriores à publicação da Emenda Constitucional no 42, de 2003. Observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Existência da repercussão geral.